Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 § 1o DA LCP (DL 3688/41). FACA. NORMA RECEPCIONADA. CRIME DE MERA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 1 (mês) e 2 (dois) dias de prisão simples, como incurso nas penas do artigo 19, § 1o, da LCP (DL 3688/41), a ser cumprida no regime inicial semiaberto. O apelante insurge-se contra a sentença, requerendo a sua absolvição, alegando ilegalidade da abordagem policial e atipicidade de conduta. Pugna pela absolvição. Subsidiariamente, a fixação de regime inicial menos gravoso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63926055). Contrarrazões apresentadas (ID 63926057). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 64395578).
3. Preliminar de ilegalidade da abordagem policial. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (STJ - AgRg no HC: no 729576 PR 2022/0073780-6, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/6/2022, Data de Publicação: 27/6/2022). No caso, conforme depoimento do policial militar, C.T. M., o patrulhamento ocorreu em razão da notícia do crime de roubo ocorrido na 1/3 da Ceilândia Sul e ao adentrarem na avenida, avistaram o apelante, sob atitude suspeita, tentando despistar os policiais. Além disso, o abordado estava vestindo uma blusa de frio em um dia quente. Verifica-se, dessa forma, que a abordagem ocorreu em fundada suspeita do porte de arma, o que afasta a hipótese de ilegalidade na abordagem policial, uma vez que resta evidente o estrito cumprimento do dever legal, com atuação policial legítima, preventiva e dentro dos padrões adequados à situação real. Preliminar rejeitada.
4. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo arma (faca), com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
5. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais não ter sido ab-rogado pela Lei 9.437/97 e posteriormente pela atual Lei 10.826/2003, mas apenas derrogado pela nova legislação no tocante às armas de fogo, remanescendo a contravenção penal em relação às armas brancas. Nesse sentido, cito precedente: (RHC n. 66.979/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016.).
6. Dessa forma, no que se refere à arma branca, a contravenção penal do art. 19 da LCP, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e dispensa regulamentação estatal para sua configuração.
7. Restou devidamente demonstrada a autoria e materialidade da contravenção penal (art. 19 LCP) pelos elementos indiciários (Registro de Atividade Policial No 142714-2021 10o BPM (ID 63924684 - Pág. 2), apreensão da arma branca, descrita como faca, e pela prova fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Ante o exposto, visto que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade da conduta.
9. Por fim, a pena de prisão simples aplicada e o regime inicial fixado (semiaberto) para seu cumprimento mostram-se proporcionais e adequados à conduta e condições pessoais do réu, que é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal e Enunciado 269/STJ.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.